Tribunal: TJSP
Processo: 1005549-88.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Alegação do autor de que foi contatado por agente do banco réu para realizar a portabilidade do empréstimo consignado que possuía com outra instituição financeira, sendo orientado a efetuar a devolução dos valores para terceira empresa a fim de concluir a operação – Sentença de improcedência –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos morais – Alegação do autor de que foi contatado por agente do banco réu para realizar a portabilidade do empréstimo consignado que possuía com outra instituição financeira, sendo orientado a efetuar a devolução dos valores para terceira empresa a fim de concluir a operação – Sentença de improcedência – Insurgência – Acolhimento – Autor vítima do 'golpe da portabilidade' – Tendo recebido ligação, acreditou que a contratação seria para a portabilidade do empréstimo que já possuía com outra instituição, tanto que efetuou a transferência dos valores recebidos para terceira empresa, a fim de concluir a suposta portabilidade, vindo a saber posteriormente ter sido vítima de fraude - Prova do efetivo consentimento do autor quanto à contratação do empréstimo que cabia ao banco réu, ônus do qual não se desincumbiu – Ausência de manifestação de vontade do autor quanto à contratação de um novo empréstimo apesar da aparente regularidade da contratação – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos decorrentes da contratação viciada com o banco réu que é de rigor – Restituição dos valores descontados que devem ocorrer de modo dobrado – Aplicação do Tema 979 do C. STJ - Danos morais configurados - Perda da disponibilidade de numerário que enseja o dever de indenizar - Quantum indenizatório que se fixa em R$ 5.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada para julgar a demanda procedente - Recurso provido.*